Tribunal: STF
Processo: HC 187390
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS, no processo nº 0002486-04.2016.4.03.6005, determinou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013 e 334-A (contrabando) do Código Penal. Reportando-se a interceptações telefônicas e a vídeo obtido por meio de aplicativo whatsapp, assentou demonstrada a integração a organização criminosa, voltada ao contrabando de cigarros, bem assim a proximidade com um dos líderes. Destacou a atuação do paciente na região de Dourados/MS, sublinhando ser responsável por supervisionar olheiros, motoristas e batedores. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, observado o risco de reiteração delitiva e a necessidade de fazer cessar atividades ilícitas, considerado grupo criminoso, ainda operante, possuidor de armas de grosso calibre e com divisão de tarefas entre os agentes, a instrução processual e a aplicação da lei penal, aludindo à atuação da organização no Paraguai.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 585.023, liminarmente indeferido pelo Relator. 
    Os impetrantes sustentam a ausência de contemporaneidade da prisão provisória, tendo em vista a passagem do tempo, uma vez determinada em 30 de julho de 2018. Afirmam não mais persistir risco à ordem pública. Apontam inobservado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ressaltam viável o afastamento, em razão da crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado de prisão. Sucessivamente, buscam a substituição por cautelares diversas. No mérito, pretendem a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região revelou estar suspenso o processo-crime, que passou a tramitar sob o nº 0000080-05.2019.4.03.6005.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A atualidade da prisão preventiva, a evidenciar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida considerada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo, ao determiná-la, referindo-se a interceptações telefônicas e a vídeo obtido mediante aplicativo whatsapp, sublinhou demonstrada a integração a organização criminosa, voltada ao contrabando de cigarros, bem assim a proximidade do paciente com um dos líderes. Destacou a atuação, na região de Dourados/MS, sendo responsável por supervisionar olheiros, motoristas e batedores. Assentou indispensável a custódia para fazer cessar as atividades do grupo, ainda operante, possuidor de armas de grosso calibre e com divisão de tarefas entre os agentes. Ante os fundamentos lançados, mostra-se inviável concluir pela ausência de contemporaneidade. 
    Quanto ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez pendente o cumprimento do mandado de prisão, descabe concluir no sentido da inobservância.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao afastamento da prisão. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator